Tribunal: TJMT
Processo: 0005850-10.2018.8.11.0006
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005850-10.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fiança]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA DAS DORES PEREIRA - CPF: 175.382.541-53 (APELANTE), DEBORA EVELYN DE FIGUEIREDO BARBOSA - CPF: 021.241.471-29 (ADVOGADO), HAMILTON LOBO MENDES FILHO - CPF: 039.695.194-54 (ADVOGADO), LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. - CNPJ: 60.886.413/0125-87 (APELADO), ALCIDES LUIZ FERREIRA - CPF: 008.362.697-21 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ANULAÇÃO DE CARTA DE FIANÇA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE –
PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS
– OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E À COISA JULGADA –
REJEITADAS
– RECURSO DA AUTORA – ALEGADO ERRO SUBSTANCIAL NA ASSINATURA DO DOCUMENTO – TESE DE QUE ASSINOU A CARTA DE FIANÇA SEM LÊ-LA PREVIAMENTE – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO DE CONSENTIMENTO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1- O Princípio da Dialeticidade Recursal impõe ao Recorrente o ônus de explicitar os motivos pelos quais a decisão recorrida deve ser reformada e, neste caso, a Apelante combateu os fundamentos utilizados pelo Juiz singular.

2- A coisa julgada exige a repetição de Ação idêntica a que já foi decidida por decisão transitada em julgado (art. 337, § 4.º, CPC). Na hipótese, a causa de pedir desta demanda diverge daquela alegada nos Embargos à Execução; logo, afastada a preliminar suscitada pela Apelada.

3- A assinatura de um documento sem lê-lo, como alega ter feito a Apelante, não constitui de erro substancial (art. 138, CC), pois ela não se enganou sobre o conteúdo do documento. Ao contrário, assinou-o sem sequer apreciá-lo, o que demonstra negligência em sua conduta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Maria das Dores Pereira
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, nos autos do Pedido de Tutela Provisória de Urgência formulado em face da empresa
Liquigás Distribuidora S.A.
,
atualmente denominada Copa Energia Distribuidora de Gás S.A.

Por não constatar provas de que a empresa Recorrida agiu de má-fé para fazer com que a Apelante assinasse a Carta de Fiança que pretende a declaração de nulidade, o Juiz singular julgou improcedente o pedido, revogou a liminar anteriormente concedida e, por fim, compeliu a Apelante a arcar com as verbas de sucumbência, ressalvando que a exigibilidade está suspensa, pois é beneficiária da justiça gratuita.

Nas suas razões recursais, a Apelante reitera que a Carta de Fiança é nula.

Argumenta que não tem qualquer relação com os negócios realizados entre a empresa Apelada, a empresa E.R. Lima Júnior Ltda. – ME, e Eugênio Roberto Lima.

Insiste que foi ludibriada a assinar a Carta de Fiança.

Alega que na época da assinatura mantinha relacionamento amoroso com Eugênio Roberto Lima, o qual era responsável pela administração da empresa E.R. Lima Júnior Ltda. e que, utilizando da relação intima que possuíam, lhe induziu a assinar a Carta de Fiança, sem que tivesse conhecimento do seu conteúdo.

No seu entender, o argumento está devidamente comprovado por meio da Declaração Pública firmada por Eugênio Roberto Lima.

Verbera que, por não conhecer o teor do documento que assinou, pois foi induzida a erro, o negócio jurídico deve ser declarado nulo.

Pugna, portanto, pela reforma da sentença, a fim de que a Carta de Fiança seja declarada nula, em razão da existência de erro substancial decorrente da total falta de conhecimento sobre o que, de fato, assinou.

Contrarrazões no Id. 133251672, em que a Apelada suscita preliminares de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e à coisa julgada. No mérito, rechaça os argumentos da Apelante, defende a validade da Carta de Fiança e a inexistência de defeito no negócio jurídico.

Na primeira análise do caderno processual encaminhei os autos ao CEJUSC de 2.º Grau, para oportunizar a resolução consensual; contudo, as partes não lograram êxito no acordo.

Posteriormente, converti o julgamento em diligência e determinei a adoção de providências necessárias para a correta digitalização do processo.

Cumprida a ordem, os autos retornaram ao Gabinete.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de apreciar as razões do Apelo e as contrarrazões recursais, é pertinente explicar a origem da controvérsia.

Em 29/04/2008, a empresa Apelada Liquigás Distribuidora S.A. promoveu a Ação de Execução n. 0003655-04.2008.8.11.0006 em desfavor da empresa E.R. Lima Júnior ME e da Recorrente Maria das Dores Pereira.

A Apelante foi incluída no polo passivo da Ação de Execução por que, em 28/11/2005, por meio de Carta de Fiança, assumiu, perante a empresa credora, a responsabilidade de Fiadora e principal pagadora de qualquer débito da empresa Executada.

Na Carta, deu em garantia o imóvel residencial objeto da Matrícula 51.044, do 5º Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá-MT.

Ciente da Ação promovida pela empresa Liquigás Distribuidora S.A., a Recorrente opôs os Embargos à Execução n. 0006097-98.2012.8.11.0006, no qual alegou a impenhorabilidade do bem por ser o único imóvel que lhe pertence e é utilizado para a sua moradia e de seu filho. Ou seja, alegou a impenhorabilidade por ser bem de família.

O pedido formulado pela Apelante naquela demanda foi julgado improcedente por dois motivos: Primeiro, por que até aquela data não recaia qualquer penhora sobre o imóvel. Segundo, por que a própria Apelante ofereceu o bem como garantia real na Carta de Fiança.

Aquela sentença transitou em julgado em 1º/04/2014.

A Ação de Execução seguiu seu curso natural e, em 04/07/2018, Maria das Dores Pereira promoveu o Pedido de Tutela Provisória de Urgência, no intuito de sustar o Leilão Judicial do imóvel dado em garantia.

Na exordial, alegou que na época da assinatura da Carta de Fiança mantinha relacionamento amoroso com Eugênio Roberto Lima, sócio proprietário da empresa executada, E.R. Lima Júnior Ltda. – ME, e que foi ludibriada a assinar o documento.

Segundo argumentou, Eugênio Roberto Lima utilizou
“da relação intima que possuía com a autora/executada, induziu a erro a mesma, fazendo com que assinasse a referida Carta de Fiança sem ter o total conhecimento de seu conteúdo.”

Ao constatar que a Requerente/Apelante não tinha indicado qualquer pessoa no polo passivo da demanda, o Juiz singular determinou que emendasse a petição inicial. A Recorrente indicou como Requerida apenas e tão-somente a empresa Apelada – Liquigás Distribuidora S.A.

Depois de aditada a peça de ingresso e da apresentação de defesa pela empresa demandada, as partes foram intimadas para manifestarem interesse na produção de provas e ambas pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Sobreveio a sentença de improcedência, fundada na falta de provas do alegado vício de consentimento e de que a empresa Recorrida agiu de má-fé para fazer com que a Apelante assinasse a Carta de Fiança que pretende a declaração de nulidade.

Inconformada, a Apelante reitera que a Carta de Fiança é nula.

Insiste que não tem qualquer relação com os negócios realizados entre a empresa Apelada, a empresa E.R. Lima Júnior Ltda. – ME, e Eugênio Roberto Lima Júnior, bem como repisa que foi ludibriada a assinar a Carta de Fiança.

Reitera ainda, a tese de que na época da assinatura mantinha relacionamento amoroso com Eugênio Roberto Lima, o qual era responsável pela administração da empresa E.R. Lima Júnior Ltda. e que, utilizando da relação intima que possuíam, lhe induziu a assinar a Carta de Fiança, sem que tivesse conhecimento do seu conteúdo.

No seu entender, o argumento está devidamente comprovado por meio da Declaração Pública firmada por Eugênio Roberto Lima.

Verbera que, por não conhecer o teor do documento que assinou, pois foi induzida a erro, o negócio jurídico deve ser declarado nulo.

Pugna, portanto, pela reforma da sentença, a fim de que a Carta de Fiança seja declarada nula, em razão da existência de erro substancial decorrente da total falta de conhecimento sobre o que, de fato, assinou.

A Apelada, por sua vez, suscita preliminares de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e à coisa julgada. No mérito, rechaça os argumentos da Apelante, defende a validade da Carta de Fiança e a inexistência de defeito no negócio jurídico.

Da Ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal:

É cediço que o Princípio da Dialeticidade Recursal impõe ao Recorrente o ônus de explicitar os motivos pelos quais a decisão recorrida deve ser reformada e, neste caso, a Apelante combateu os fundamentos utilizados pelo Juiz singular.

Assim, sem maiores delongas, essa preliminar contrarrecursal não comporta acolhida, pois basta a leitura do que foi alegado pela Recorrente nas razões do Apelo para constatar que rebateu os fundamentos utilizados pelo Julgador
a quo
para a improcedência do pedido de nulidade da Carta de Fiança, qual seja: a inexistência de má-fé da Apelada e de prova do vício de consentimento.

Rejeito, portanto, essa preliminar.

Da Ofensa à Coisa Julgada:

De acordo com a Apelada, a Recorrente ofende a coisa julgada, pois as alegações expostas nesta Ação são idênticas àquelas lançadas nos Embargos à Execução, que foram julgados improcedentes e cuja sentença transitou em julgado em 1º/04/2014.

A prefacial não comporta acolhida, pois naquela demanda a alegação da Apelante cingiu-se à tese de que o imóvel não poderia ser penhorado por se tratar de bem de família. De conseguinte, não há falar em ofensa à coisa julgada, pois a sentença que transitou em julgado nada decidiu sobre eventual nulidade da Carta de Fiança.

Não se pode olvidar que a alegação de coisa julgada somente é possível quando a sentença aprecia o mesmo fato já julgado em outra Ação, o que, insisto, não ocorreu na espécie.

Para evidenciar, transcrevo trechos da sentença proferida nos Embargos à Execução opostos pela Apelante.

[...]

Cuida-se de Embargos à Execução opostos pela Devedora Maria das Dores Pereira, sob o argumento de que a Execução promovida por Liquigás Distribuidora S/A não poderia penhorar seu único imóvel utilizado para moradia.

Pois bem.

O objeto dos presentes embargos é o Imóvel, situado na Rua E5, Quadra 06, Casa 13, Bairro Parque Cuiabá, Cuiabá/MT, utilizado pela autora, segundo seus argumentos, para a moradia sua e de seu filho, não devendo portanto, recair sobre ele qualquer ato de constrição judicial. Contudo, algumas considerações devem ser tecidas.

A primeira é que não há qualquer penhora sobre o imóvel mencionado pela autora nos autos de execução;

A segunda é que, ainda que houvesse penhora sobre o imóvel, compulsando os autos de execução, observo que a Embargante ofereceu o mesmo como garantia real (carta de fiança, fls. 46/47 dos autos de execução).

Tal circunstância segundo orientação jurisprudencial que me filio, tem o condão de afastar a alegação de ser o bem de família para se proteger de atos expropriatórios. [...]

Em suma, muito além do direito de impenhorabilidade do bem de família, em situações como esta, deve o operador do direito buscar a integração sistemática dos princípios gerais do direito, com o fito de garantir a retidão dos atos jurídicos.

Digo isso para mencionar que reconhecer a impenhorabilidade do bem objeto destes Embargos seria de um lado, garantir o disposto na Lei 8009/90, por outro lado, abrir mão dos princípios da segurança jurídica, da confiança e boa-fé objetiva garantidos pela Teoria Geral dos contratos.

Ora, seria um contrassenso permitir que o Embargado, calcado na confiança, seja prejudicado por ter celebrado negócio com a Embargante quando esta teria dado em garantia um imóvel que hoje alega ser de uso familiar.

Ao sentir deste Juízo, a Embargante abriu mão da impenhorabilidade do bem, quando lhe ofertou em garantia extrajudicial para celebrar o negócio com a parte Embargada.

Com efeito, o julgamento de improcedência dos Embargos é medida que se impõe. [...].

Dessa forma, tendo em vista que a coisa julgada exige a repetição de Ação idêntica a que já foi decidida por decisão transitada em julgado (art. 337, § 4.º, CPC), tendo em vista que, neste caso, a causa de pedir das demandas são diferentes, afasto a preliminar suscitada pela Apelada.

Do mérito:

Conforme já exposto neste voto, a Apelante insiste que a Carta de Fiança é nula porque seu ex companheiro, Eugênio Roberto Lima, sócio proprietário da empresa executada, E.R. Lima Júnior Ltda. – ME, lhe induziu a erro, ludibriou-a e a fez assinar o documento, sem saber o que, de fato, estava assinando.

Para comprovar o alegado, carreou para os autos Escritura Pública de Declaração em que Eugênio Roberto Lima declara que em razão do relacionamento que possuía com a Apelante, solicitou que ela assinasse uma Carta de Fiança em favor da empresa Liquigás, onde foi afiançado o imóvel descrito na matrícula n.º 51.044, do 5° Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT.

No instrumento público, Eugênio Roberto Lima também declara que em nenhum momento explicou à Apelante Maria das Dores Pereira o que se tratava tal documento, bem como a advertiu sobre as consequências do mesmo.

Por fim, declara que tomou tal atitude porque não seria questionado, dada à relação pessoal que tinha com a Recorrente. (Id. 133249125 – Pág. 22).

Inobstante à declaração de Eugênio Roberto Lima, não há como acolher o pedido recursal e reformar a sentença.

Não há dúvida de que o erro é, de fato, motivo de anulação do ato jurídico; entretanto, não é qualquer erro que o torna anulável.

Para a anulação do negócio jurídico, o erro deve ser substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio jurídico (art. 138, CC).

Dessa forma, a tese de erro não se sustenta, uma vez que, utilizando-se dos critérios para aferição do erro, tais como, critério do homem médio (comparação da conduta do agente com a da média das pessoas) e do caso concreto (consideração da condição pessoal de quem alega o erro), não é crível que a Apelante tivesse sido ludibriada, pois sequer leu o documento, contrariando o dever de cuidado comum exigível de qualquer pessoa.

Em outras palavras, a assinatura de um documento sem lê-lo, como alega ter feito a Apelante, não constitui de erro substancial, pois ela não se enganou sobre o conteúdo do documento. Ao contrário, assinou-o sem sequer apreciá-lo, o que demonstra negligência em sua conduta.

Admitir tal argumentação implicaria em acolhimento da alegação da própria torpeza.

Assim, a tese de que não sabia o que era uma Carta de Fiança não é escusa para que não seja responsabilizada pelo documento que assinou.

Aliás, conforme se extrai da Carta de Fiança, em 23/12/2005, foi reconhecida, como verdadeira, a firma da Apelante. Isso quer dizer que, naquela data, a Recorrente compareceu pessoalmente no Cartório Xavier de Matos – Coxipó, e assinou o documento.

Logo, tal qual o Julgador
a quo
, entendo que apesar de constar na Escritura Pública de Declaração que Eugenio Roberto Lima solicitou que assinasse o documento sem, contudo, lhe explicar o seu teor, essa alegação, por si só, não é suficiente para anular o negócio jurídico, uma vez que o próprio Eugenio Roberto Lima é parte interessada no negócio. E mais: sócio proprietário da empresa devedora principal do débito.

Se não bastasse, a Recorrente alega que assinou a Carta de Fiança por que foi ludibriada por Eugênio Roberto Lima; entretanto, a Recorrente promoveu a demanda somente em desfavor da empresa Credora e não daquele que, conforme alegado, lhe ludibriou.

Com essas considerações,
nego provimento
ao Recurso.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa nos termos do artigo 98, § 3.º, da Lei de Ritos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023